Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se as partes para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em ambas as CONTRARRAZÕES (ids 17451595 e 17451604), nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem à conclusão. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator